Tribunal: STF
Processo: ARE 1425332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato que representa servidores do Quadro de Magistério do Estado de São Paulo. Retomada das atividades escolares. Decreto Municipal n. 21.438/2021 que prevê a retomada das aulas presenciais em instituições públicas e privadas do Município de Campinas a partir de 19 de abril de 2021. Sentença que denegou a segurança. Manutenção que se impõe.



    1. Alegação de que a autoridade impetrada está convocando os professores da Rede Pública Oficial de Ensino para comparecimento presencial, contrariando disposições do Decreto Municipal n. 21.360/2021 que suspende as atividades presenciais na cidade de Campinas no período em que vigora a 'fase vermelha' do Plano São Paulo. Pretensão no sentido de que a autoridade coatora se abstenha de exigir a presença dos professores filiados ao impetrante nas escolas estaduais localizadas no Município de Campinas.



    2. Retorno das aulas presenciais instituída pelo Decreto Municipal nº 21.438/2021, que prevê a retomada das atividades escolares de forma presencial, seguindo os protocolos de segurança e com capacidade reduzida de alunos. Manutenção das atividades em sistema remoto de trabalho que representa prejuízo aos alunos que não possuem acesso a equipamentos tecnológicos de forma a possibilitar a frequência das aulas à distância. Medida que atende ao interesse público. Observação de protocolos de segurança que viabilizam o prosseguimento das atividades educacionais e justificam a manutenção da sentença. Vacinação da população e dos adolescentes representada e que, portanto, viabiliza o retorno das aulas presenciais, em especial, porque o sistema remoto de ensino perdurou por mais de um ano e acarretou prejuízo considerável aos alunos.



    3. O Município de Campinas, no exercício de sua competência suplementar está autorizado a determinar o retorno das aulas presenciais nas escolas localizadas sob sua jurisdição. Medidas e Decretos adotados pela Municipalidade em consonância com as diretrizes traçadas pelo Governo do Estado de São Paulo.



    4. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 196º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente